Tribunal: TJBA
Processo: 8014834-10.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8014834-10.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR EMBARGADO: MARCIA MARIA SANTOS VELOSO e outros Advogado(s): MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra Acórdão que reconheceu sua legitimidade passiva e manteve sua condenação à reparação de danos decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida. A parte embargante sustentou a existência de omissão no julgado quanto à análise da ilegitimidade passiva e da aplicação do art. 927 do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos fundamentos relacionados à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e à inaplicabilidade da responsabilidade civil por ausência de ato ilícito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Embargos de Declaração se destinam exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não sendo via própria para reexame de matéria já decidida. 4 - A omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC refere-se à falta de enfrentamento de questão essencial ao deslinde da controvérsia, e não à ausência de manifestação sobre todos os argumentos das partes. 5 - O Acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, ressaltando que, além de atuar como agente financeiro, o banco também executa políticas públicas no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, sendo responsável pela contratação e fiscalização da obra, bem como por reparos decorrentes de vícios construtivos. 6 - A decisão também abordou a responsabilidade civil do banco com fundamento nos arts. 618 do CPC e 373, II, do mesmo diploma, afastando a tese de ausência de ilicitude ao concluir que houve falha na construção do imóvel, não afastada por prova em contrário. 7 - A pretensão recursal consiste, na realidade, em rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados e decididos pelo acórdão embargado, o que é incabível na via dos Embargos de Declaração. 8 - A alegação de finalidade prequestionadora, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos, sendo suficiente, nos termos do art. 1.025 do CPC, a oposição do recurso para fins de configuração do prequestionamento. 9 - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reiteram a inadmissibilidade dos Embargos de Declaração como instrumento de rediscussão do mérito, quando ausentes os vícios legais (EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS; EDcl no AgInt no AREsp 698731/RS). IV. DISPOSITIVO E TESE 10 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. 2 - A omissão que enseja Embargos de Declaração deve recair sobre ponto essencial ao julgamento, não sendo necessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes. 3 - A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a modificação da decisão por meio de Embargos de Declaração. 4 - A oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 618, 927, 944, 955, 1.022, 1.025 e 373, II; CC, arts. 927, 944 e 955. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.05.2020, DJe 14.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Nº 8014834-10.2020.8.05.0080 que tem como embargante BANCO DO BRASIL S/A e como embargada MARCIA MARIA SANTOS VELOSO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e o fazem de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA